Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728372-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID JORDÃO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RE 831.311-PI. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS E PONTUAIS. VALIDADE. 1. Nos termos do RE 831-311 PI, submetido ao rito da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. A contratação de funcionários temporários não é, por si só, hipótese caracterizadora de preterição de candidatos aprovados em concurso, pois visa preencher hipóteses excepcionais e de forma pontual. De outra sorte, para que reste caracterizada a preterição, exige-se que haja contratações desvirtuadas, que se valha do preenchimento de atribuições permanentes e ordinárias. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca da competência da justiça do trabalho para análise do feito, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 114 da CF, asseverando que deve ser observado o entendimento da Suprema Corte fixado no julgamento do tema 992/STF (RE 960.429/RN), que modulando os efeitos da tese firmada, fixou a competência da justiça do trabalho para análise dos processos com sentença de mérito proferida antes de 6/6/2018, que, em seu entendimento, se aplica ao caso em exame, na medida em que foi proferida sentença de mérito no dia 10 de fevereiro de 2017 pela justiça laboral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 114 da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a questão relativa à modulação dos efeitos da questão constitucional enfrentada pelo STF no RE 960.429/RN (Tema 992), a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017